Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020680-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVANTE), CARINA MARTINS CARDOSO - CPF: 053.761.761-26 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADALBERTO WOLNEY DA COSTA BELOTTO - CPF: 948.454.410-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada (liberação de bem móvel constrito)

proposta por
Carina Martins Cardoso
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que
“
cuida-se, na origem, de ação ordinária com pedido de tutela antecipada oposta por Carina Martins Cardoso, em face do Estado de Mato Grosso, que visa à restituição do seguinte bem apreendido no curso de ação fiscalizatória ambiental: 01 (uma) Pá Carregadeira W20E, ano 2008 de cor amarela
”.

Assevera que os fiscais não excederam os limites legais e que “
apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumento que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme constam nos Auto de Inspeção n. 206972 e n. 206973
”.

Afiança que “
a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental
”.

Afirma que
“
a agravada claramente tenta levar o juízo a erro, tendo em

vista que somente fez a juntada nos autos do Auto de Inspeção n. 206972, sendo

que este deixa de apresentar nos autos o Auto de Infração no 22123664, bem

como o Relatório Técnico 42/DUDJUINA/SEMA/2022
”.

Acentua que “
em análise aos autos administrativos, observa-se que o Relatório Técnico, demonstra claramente que o bem apreendido foi usado para a prática de infração ambiental, conforme se observa pelo teor do Relatório Técnico 42/DUDJUINA/SEMA/2022
”.

Alega que
“resta evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que foi utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito da agravada que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 146988668).

Contrarrazões de Carina Martins Cardoso (Id. 149070168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 149408154), opina pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Em detida análise dos autos, verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela liminarmente, em especial que o maquinário apreendido estava sendo utilizado na remoção e substituição de uma cerca de divisa na propriedade de Rudinei Bianchi, conforme contratação de prestação de serviços celebrada com a requerente nos seguintes termos: “
prestação de serviço de arrancar cerca antiga e fazer arrastão de uma área medindo, aproximadamente, 400m
” (id. 93235887), os quais demonstram plausibilidade suficiente para atestar a verossimilhança das alegações da parte autora.

Do mesmo modo, há risco de perecimento do direito e perigo de dano em eventual demora na concessão da medida somente com o provimento final, vez que a autora é pequena produtora rural e seu principal sustento é a prestação de serviços com a utilização da Pá Carregadeira de sua propriedade, não se constituindo em atividade que possa ser considerada de desmatamento ou degradação ambiental.

Logo, defiro o pedido de tutela antecipada para o fim da devolução do bem arrestado (pá carregadeira), comprometendo-se a requerente a assinar Termo de Compromisso de Depositária da máquina até o final desta ação, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, nos termos do art. 303, § 1o, do CPC, a parte autora deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias.

4. Considerando a especificidade do presente feito, perfeitamente cabível a autocomposição. Desse modo, remetam-se os autos à conciliadora deste Juízo, para que designe audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 334 do CPC.

5. Cite-se a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2o, do CPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado ou Defensor Público, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

6. Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5o, art. 334, CPC), contando-se o prazo para contestação de 15 (quinze) dias a partir do protocolo do respectivo pedido de desinteresse na conciliação.

7. Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação.

8. Com o retorno dos autos do setor de conciliação, certifique-se o decurso do prazo de resposta e intime a parte autora para apresentar réplica ou resposta à reconvenção no prazo de 15 (quinze) dias.

9. Transcorrido o prazo, com ou sem apresentação resposta ou réplica, tornem conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

10. Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. [...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1001377-16.2022.8.11.0105, Primeira Instância,
Id. 93835581
).

A causa de pedir da pretensão à devolução do bem apreendido (uma pá carregadeira W20E, ano de 2008 de cor amarela) pelo termo de apreensão no 104195 de 10 de março de 2022, senta praça na alegação de que:
i)
ausência de nexo entre a utilização do bem apreendido e a infração ambiental e
ii)
condição de terceiro de boa fé do proprietário do bem.

À inicial foram anexados os seguintes documentos: i); auto de inspeção no 206972 (Id. 93235876); ii)
contrato particular de prestação de serviços
(Id. 93235878 e Id. 93235887); iii) contrato particular de compra e venda de veículo (Id. 93235882); iv) auto de infração no 22123664 (Id. 93235886) e v) certidões negativas (Id. 93235888 e 93242203).

Já o agravante, juntou cópia do auto de infração no 22123664 (Id. 220231792 – fls. 1); notificação no 22122532 (Id. 100223218 – fls. 2); termo de embargo/interdição no 22124490 (Id. 141764348 – fls. 3), auto de inspeção no 206973 (Id. 100223218 – fls. 4/5); auto de inspeção no 206971 (Id. 100223218 – fls. 6); auto de inspeção no 206972 (Id. 100223218 – fls. 8); termo de apreensão no 104194 (Id. 100223218 – fls. 7); termo de apreensão no 104195 (Id. 100223218 – fls. 9); Relatório Técnico no 42/DUDJUINA/SEMA/2022 (Id. 100223218 – fls. 10/16) e termo de depósito no 22126051 e 22126050 (Id. 100223218 – fls. 17/18).

Pois bem.

É certo que, “
danificar através de desmatamento a corte raso, 19,086 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme descrito no relatório técnico 42/DUD-JUÍNA/SGDD/SEMA/2022
”
(tipificação atribuída ao fato pelo Termo de Embargo no 22124490 de 16 de março de 2022, Id. 100223218
– fls. 3)
constitui infração ambiental
(artigo 70, cabeça, da Lei no 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 c/c VII, do artigo 3o; artigo 15, cabeça, artigo 15-A cabeça; artigo 15-B, cabeça; artigo 16, cabeça e artigo 50, cabeça, todos do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008).

Ademais, conforme o Relatório Técnico no
42/DUD-JUÍNA/SGDD/SEMA/2022
de 18 de março de 2022 (Id. 100223218 – fls. 10/16) o desmate foi constatado
in loco
pela fiscalização ambiental juntamente com a Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso:

“[...] 5. Constatações:

Considerando vistoria
in loco
nos dias 10/03/2022 onde fomos acompanhados de equipe do Pelotão De Força Tática – Polícia Militar de Juína, em atendimento aos Alertas Planet Sistema SCCON, no Ponto 25 onde foi observado a supressão de vegetação próximo as coordenadas 9o27’43”S, 59o20’22”W. No local no momento da vistoria nos pontos visualizados não foram observados a presença de residência
.

Considerando observação da vegetação observadas na vistoria in loco, verificou-se que se tratava de supressão de vegetação nativa em área de floresta nativa.

Conforme projeto de Radar da Amazônia – RADAMBrasil, o demate ocorreu em área de floresta, abrangida pelo Bioma Amazônia, com fitoecologia correspondente a Floresta Ombrofila Aberta Submontana com Palmeiras, constatado o campo por se tratar de vegetação de alto porte e presença de espécies exclusivas de vegetação de floresta.

Considerando Nota Técnica no 01/GAB/SEMA-MT/2019, a vegetação suprimida é considerada objeto de especial preservação, bem como será autoado com base no art. 50 do Decreto Federal no 6514/2008.

[...]

5.2 O responsável pelo imóvel não se encontrava no local. No local haviam um CBT 8060 e uma pá carregadeira, o responsável pela pá carregadeira não se encontrava no local no momento da operação.

[...]

5.2.2 No dia 09/03/2022 a Pá Carregadeira CASE modelo W20E ano 2008, datada de concha, que encontrava-se no local da fiscalização as margens da estrada próximo as coordenadas geográficas 9o27’38”S, 59o20’16”W, no local havia fortes indícios do equipamento teria sido utilizado para enleiramento e limpeza da área fiscalizada,
a equipe da força tática se dirigiu em direção ao equipamento onde foram observadas pessoas trabalhando próximo ao equipamento, no momento foi conduzido o Sr. Rudinei Bianchin CPF 727.177.180-87, proprietário de um imóvel próximo a área desmatada CAR MT107154/2020, que nos informou que o operador do equipamento era denominado vulgarmente como Café, estava trabalhando para a limpeza de divisas do imóvel para construção de uma cerca.

O equipamento foi conduzido a Secretaria de obras do Município de Colniza próximo as coordenadas geográficas 9o27’28”S, 59o13’25”com auxílio dos policiais da força tática.

No dia 10/03/2022 a Sra Carina Martins CPF 053.761-26 nos procurou se identificando como proprietária da pá carregadeira apreendida, conforme descrito no Auto de Infração no 206972, no momento o Sr. Valdermar José Pereira CPF 277.294.782-34 vulgo Café, alegou que a máquina estava prestando serviço ao Sr. Rudnei Bianchin para o cercamento da divisa do imóvel com a área da ocorrência e alegou desconhecer o proprietário da área em questão.

No dia 11/03/2022 a Pá Carregadeira CASE modelo W20E ano 2008 foi encaminhada para a Prefeitura Municipal de Juruena/MT, na condição de fiel depositário sendo lavrado o Termo de Depósito no 2216051.

5.2.3 No dia 10/03/2022 O Sr. Dionizio Ziellow CPF 048.010.041-13 conforme auto de inspeção no 206973, acompanhado do Sr. Jozimar e da Sra Carina Martins Cardoso, nos informou que a área em questão é de sua propriedade, sendo responsável pela supressão vegetal da área em questão. Segundo o Sr. Dionizio alegou que a pá carregadeira foi utilizada para limpeza das divisas do imóvel para construção da cerca, de acordo com a versão do Sr. Dionizio a limpeza da área se deu com uso de um trator de esteira que não se encontrava no local conforme auto de inspeção. No momento da vistoria não foram observadas indícios da presença do trator de esteira. [...]
(Id. 100223218 – fls. 10/16).

[sem negrito no original].

Acerca de o veículo apreendido ter sido disponibilizado para prestação de serviços à terceiro, não exonera a agravada quanto à sua obrigação de fiscalização do bem, visto que “
Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
” (artigo 70, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998).

Assim, constata-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Daí decorrente, a pretensão de devolução do veículo apreendido carece de fundamentação legal, visto que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, a teor do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “
Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
”.

Em hipótese semelhante ao caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1084396/RO, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2019).

[sem negrito no original]

E mais. É desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021).

[sem negrito no original]

Ademais, inaplicável, na hipótese, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento do recurso especial no 1133965/BA, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado, visto que não se trata de negativa de liberação de bem apreendido, em razão da ausência de pagamento de multa.

Com efeito, trata-se de ato vinculado a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, de modo que permitir a devolução do bem apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Ora, já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

Em relação à nomeação da agravada como fiel depositário do bem apreendido decorrente de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]

De resultado, cabe à Administração, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Assim, nesta quadra de cognição não exauriente, não se constata ilegalidade ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, de modo que legítima é a apreensão da
“pá carregadeira Case modelo W20E, ano 2008, cor amarela
(
termo de apreensão no 104195)
”.

Em conclusão, ausente probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022